Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO. DOCUMENTOS EM POSSE DA PARTE AUTORA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO À RÉ. AUTORA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS.
1. A ação de exigir contas possui duas fases ou etapas, que se destinam, em última análise, à apuração da dívida existente entre as partes litigantes, seja em benefício do requerente, seja em benefício do requerido, dado o efeito dúplice da demanda. Na primeira fase, está em discussão apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda fase, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma, seja quanto ao conteúdo.
2. Na hipótese em que o autor da ação de exigir contas, embora vencedor na primeira fase, dá ensejo a extinção do processo por abandono de causa, ao ingressar-se na segunda fase do procedimento, em face do princípio da causalidade, devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte contrária, ao teor do art. 485, III, § 2o, segunda parte, do CPC.
3. Em razão de dúvida objetiva acerca do recurso cabível em face da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial de exigir contas, não se revela inviável a fixação de honorários sucumbências em segunda fase ao requerido, a despeito de sua fixação ao vencedor em primeira etapa, quando este dá azo à extinção do feito sem julgamento de mérito.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.